Tribunal: TJBA
Processo: 8023782-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023782-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

AGRAVADO: ALINE MOURA EVANGELISTA ZIMMER

Advogado(s)
:
JESSICA TAIS DE PAULA FERNANDES NASCIMENTO SANTOS, LEONARDO SEYIN SANTOS OWADOKUN

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. PRIMERA FASE. RECONHECIMENTO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. SEGUNDA FASE. APRESENTAÇÃO E JULGAMENTO DAS CONTAS. ARTS. 550 AO 553 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA FASE 1. CABIMENTO. PRECEDENTES. INDÍCIOS ROBUSTOS DE LEGITIMIDADE AUTORAL, ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de exibição de contas:

II. Questão em discussão:
Se a inicial é genérica, se a autora possui legitimidade ativa, e se é cabível a fixação de honorários advocatícios na primeira fase.

III. Razões de decidir:
A Recorrida por ser a titular dos contratos aparenta legitimidade para o ajuizamento da ação, ao indicar o nº do contrato e valores especificou o objeto, e por ter seu pedido de exibição de contas deferido, figurou como parte vencedora na primeira fase do procedimento.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedidos improcedentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023782-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como Agravada ALINE MOURA EVANGELISTA ZIMMER.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.